Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-85.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000016-85.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CHARLES BISPO SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES. (ART. 155,
CAPUT
, DO CP).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
FORÇA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Apelação criminal
interposta contra sentença por meio da qual o MM. Juiz da Vara Crime de Eunápolis julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu à pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

II.
Restando comprovadas, sem sombra de dúvidas, a autoria e materialidade do delito de furto

não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória inalterada.

Na hipótese vertente, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima informou
detalhes da ação criminosa, bem como reconheceu a motocicleta furtada no momento em que estava sendo conduzida pelo réu, declarações corroboradas pelas provas testemunhais, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III
. Por fim, tratando-se de réu reincidente específico em crime de furto, não é possível extirpar a agravante da reincidência.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal nº
8000016
-85.2022.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, sendo apelante
Charles Bispo Santos Júnior

e apelado
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Salvador, .